Tribunal: STF
Processo: RE 1366444
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária. Fundações públicas de direito público. Art. 195, § 7º, da CRFB. Impossibilidade. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a decisão anteriormente agravada e deu provimento a recurso extraordinário, reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reconheceu que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase/RN), por ser uma fundação pública de direito público, fazia jus à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, referente às contribuições para a seguridade social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se fundações públicas de direito público podem gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, destinada às entidades beneficentes de assistência social.
III. Razões de decidir
3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CRFB aplica-se exclusivamente às entidades beneficentes de assistência social de direito privado que atendam às exigências legais, conforme expressamente previsto pela legislação e reiterado na jurisprudência do STF.
4. As fundações públicas, por possuírem natureza jurídica diversa (direito público), não se enquadram no conceito de entidade beneficente de assistência social, sendo-lhes inaplicável a imunidade de contribuições sociais.
5. A jurisprudência do STF pacificou o entendimento de que a imunidade do art. 195, § 7º, não se estende às fundações públicas, sendo essa restrição confirmada no julgamento do RE nº 831.381-AgR-AgR/PR.
6. As contribuições para a seguridade social, fundamentadas no princípio da solidariedade (art. 195 da CRFB), visam incentivar a iniciativa privada a colaborar com o Poder Público em áreas de interesse coletivo, nas quais o Estado é insuficiente. Tal imunidade tem caráter restritivo, não se aplicando a entidades públicas.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 
 1.	A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CRFB aplica-se exclusivamente às entidades beneficentes de assistência social de direito privado.
 2.	Fundações públicas de direito público não fazem jus à imunidade de contribuições sociais estabelecida no art. 195, § 7º, da CRFB.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 3º, inc. I; 150, inc. VI, als. “a”, “c”; 195, § 7º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 831.381-AgR-AgR/PR (2018); STF, RE nº 636.941/RS (2017).